Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-12.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVI??O. PRINC?PIO DA INSIGNIFIC?NCIA. PRIVIL?GIO DO ART. 155, ? 2?, DO CP. IMPROCEDENTE. SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CAB?VEL. PROVIMENTO PARCIAL.1. Para a aplica??o do princ?pio da insignific?ncia e a consequente absolvi??o do r?u, ? necess?rio que o bem subtra?do seja insignificante a ponto de gerar uma indiferen?a penal, o que n?o se configurou no presente caso, sendo totalmente reprov?vel sua conduta e sua absolvi??o, pois tornaria-se est?mulo ? reitera??o da conduta, al?m de gerar impunidade para pequenos delitos.2. Incab?vel ? a desclassifica??o para furto privilegiado, previsto no art. 155, ? 2?, do CP, pois a coisa furtada n?o era de pequeno valor.3. Quanto ? substitui??o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, os r?us se adequam aos requisitos do art. 44 do CP, fazendo jus ao benef?cio.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000726-12.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE:
JOVELINA DAS GRAÇAS DIAS PINTO E PAULO LÍDIO DA PENHA
ADVOGADO: DR. GERALDO ROLIM TAVARES JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade para pequenos delitos.
2. Incabível é a desclassificação para furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do CP, pois a coisa furtada não era de pequeno valor.
3. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, os réus se adequam aos requisitos do art. 44 do CP, fazendo jus ao benefício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOVELINA DAS GRAÇAS DIAS PINTO E PAULO LÍDIO DA PENHA
contra a sentença que os condenou a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, em regime inicialmente aberto, com suspensão da execução da pena pelo prazo de dois anos, com prestação de serviço à comunidade no primeiro ano e comparecimento bimestral no segundo ano.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 18.11.2015, os acusados se encontravam na fila do caixa do estabelecimento comercial Supermercado Nazaré do Shopping IT Center, logo atrás da vítima Paula Patrícia Silva do Nascimento, quando ela deixou seu aparelho celular no balcão e inadvertidamente foi embora com suas compras, momento em que a acusada se apropriou do aparelho, colocou-o no bolso do acusado, seu marido, o qual saiu do local para espera-la no estacionamento, pelo que ela pagou suas compras e ambos foram embora. A vítima ao notar que havia esquecido o aparelho no supermercado, retornou ao local e começou a procurar com suas amigas, até que ao procurar o Supervisor Geral, este acionou as câmeras de segurança e identificou o casal que havia subtraído o aparelho celular, inclusive pelo nome da acusada em face do pagamento de suas compras ter sido efetuado com cartão de crédito. A vítima dirigiu-se a delegacia de polícia efetuou ocorrência e ao serem ouvidos os acusados confessaram o crime e devolveram o aparelho celular. Por tal conduta, os acusados foram incursos no art. 155, §4º, IV, do CP.

Após tramitação regular, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorrem às fls. 61/69, pugnando por sua absolvição pela ausência de tipicidade material no crime imputado, baseada no princípio da insignificância; o reconhecimento do furto privilegiado; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam contrarrazões às fls. 70/75, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Às fls. 81/86, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos mesmos moldes da promotoria de justiça.

Feito revisado nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição nas sanções punitivas do art. 155 do Código Penal, com base na aplicabilidade do princípio da insignificância. Requerem, também, a desclassificação para furto privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que tange ao
princípio da insignificância
, ele não pode e não deve ser aplicado a todo e qualquer caso que, aos olhos confortados da defesa, trata de crime de menor importância, pois há critérios mínimos a serem preenchidos, para que se possa reconhecer e aplicar tal princípio, o que se faz em casos excepcionais, já que a regra é a condenação.

Em primeiro lugar, porque, agindo assim, estar-se-á fomentando o cometimento de pequenos crimes, como o de furtos de pequenas coisas, já que o agente sabe que ao final não será condenado em nome do referido princípio.

Em segundo lugar, porque há critérios básicos que servem para definir a aplicabilidade do princípio da bagatela, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Em terceiro lugar, porque não se deve confundir bens de pequeno valor com bens de valor insignificante e para chegar-se a tal definição, deve-se analisar as circunstâncias em que o crime ocorreu.

No presente caso, como já citado, os Réus furtaram produto que vale R$-689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais), sendo que não se pode receber tal valor como bagatela, pois a ninguém é permitido subtrair bens alheios, tanto o é que o Direito Penal pune conduta dessa natureza, não cabendo a um juiz afirmar que o bem da vítima não tem valor, ou que ele é insignificante.

Para que haja a exclusão do crime e a consequente absolvição, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, inclusive a ausência de lesividade patrimonial à vítima. O valor do bem furtado à epoca correspondia a mais de 60% do salário mínimo, razão pela qual, não se pode entender que se trata de crime de bagatela (salário mínimo R$-788,00).

Outrossim, entendo que não é absolvendo acusados da prática desses pequenos crimes que o Estado ajudará a prevení-los, pelo contrário, existem formas de prevenção e repressão a esses pequenos delitos muito mais eficazes, como, por exemplo, a aplicação de penas restritivas de direitos, uma alternativa para que o réu reflita sobre a sua conduta, a sua realidade de vida e consiga, de forma definitiva, regenerar-se.

Assim, entendo que tal tese defensiva não tem sustentáculo algum nos autos.

Quanto à
desclassificação para furto privilegiado
, previsto no art. 155, § 2º, do CP, não é cabível ao presente caso, pois o valor do bem subtraído não pode ser considerado de pequeno valor por quase alcançar o salário mínimo da época, que era R$-788,00, portanto, pelo mesmo motivo do afastamento da tese de crime de bagatela, afasta-se o privilégio requerido, qual seja, bem não considerado de pequeno valor, principalmentxe por ser um aparelho celular, produto de alto grau de importância para o indivíduo, pessoal e profissionalmente.

Quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, realmente não houve na sentença condenatória justificativa para a supressão desse direito e aplicação direta da benesse do art. 77 do CP, como consta da decisão impugnada. Se os Réus se adequam às regras do art. 44 do CP, o que se confirma nos autos, deveriam ser beneficiados pela substituição, o que deve ser corrigido neste momento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-HE PARCIAL PROVIMENTO
para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade e restrição de fim de semana, pelo mesmo prazo da pena constritiva, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 4ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 22.02.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator